Tribunal: TJMT
Processo: 1002402-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002402-59.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GLAUCIA MARIA EUBANK CRAVEIRO COSTA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Processo referência: Execução de Título Extrajudicial n. 35240- 22.2015.811.0041 – cód. 1026790 – Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gláucia Maria Eubank Craveiro Costa contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade na Ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe move o Banco do Brasil S.A.
A Agravante sustenta que ocorreu a prescrição do débito cobrado na ação executiva, porquanto a demanda foi proposta em 27 de julho de 2015, referente ao inadimplemento da cédula rural encartada aos autos, vencida em 01 de abril de 2015, contudo a citação somente ocorreu no mês de outubro do ano de 2018, ou seja, mais de 3 anos da propositura da demanda e do vencimento da cédula.
Alega que houve inércia da parte exequente, aqui agravada, que fora intimada por diversas vezes para recolher a diligências do oficial de justiça, que a ausência de citação ocorreu por culpa exclusiva do agravado, bem assim que não houve causa interruptiva da prescrição.
Assim, ao final, pugna pela concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada que afastou a alegação de prescrição intercorrente na Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da ação executiva.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
Não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado, a ação executiva está em sua fase inicial, ainda pendente de citação de todos os executados, sequer restou iniciada a fase expropriatória.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator